Tribunal: TJES
Processo: 5003271-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: SONIA LUZIA COELHO MACHADO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em face do v. Acórdão (id. 3041204), que negou provimento ao recurso de Agravo Interno.

Em suas razões (id. 3260721), o embargante alega omissão no acórdão por não apreciar as razões quanto à demonstração de que não houve preclusão por pedido de reconsideração, uma vez que a parte embargante teria formulado um novo pedido. Também alega omissão quanto ao fato da parte embargante ter tentado cumprir a primeira decisão, cuja impossibilidade levou à justa causa para sua não realização.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 05 de Outubro de 2022

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em face do v. Acórdão (id. 3041204), que negou provimento ao recurso de Agravo Interno.

Em suas razões (id. 3260721), o embargante alega omissão no acórdão por não apreciar as razões quanto à demonstração de que não houve preclusão por pedido de reconsideração, uma vez que a parte embargante teria formulado um novo pedido. Também alega omissão quanto ao fato da parte embargante ter tentado cumprir a primeira decisão, cuja impossibilidade levou à justa causa para sua não realização.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Como sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível,
observo que houve clara manifestação acerca dos argumentos deduzidos no agravo interposto, conforme se pode inferir do voto condutor (id. 2937830), cujos trechos aqui reitero:

“
Conquanto o exequente/agravante afirme no presente recurso
que o petitório que levou à anterior decisão agravada se trate de pedido novo ante a demonstração de esgotamento de diligências administrativas, observo que desde seu pleito inicial (fl. 78 do processo referência) foi essa a mesma argumentação utilizada
.

No recurso de agravo de instrumento (id. 2454455) é possível verificar que o próprio agravante coloca haver sido intimado, após o falecimento da executada, para qualificar os herdeiros, promovendo a devida sucessão processual, e demonstrar a inexistência de inventário.

Desde então o agravante aduziu que, após realizadas diligências extrajudiciais, fazia-se necessário o requerimento de expedição de ofício ao cartório distribuidor da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pleito esse indeferido pelo magistrado
a quo
.

Com isso, como já bem demonstrado na decisão monocrática
, o agravante perseguiu o mesmo pleito com o argumento de diligências infrutíferas, que restou indeferido, como colocado pelo magistrado de piso, “pelos motivos já exaustivamente externados nos atos judiciais anteriores
”.

Nota-se, pois, que
não se trata de novo pedido que configuraria cooperação judicial, como alegado pelo ora agravante, na medida em que ele se utiliza dos mesmos argumentos para mero reexame das decisões anteriormente indeferidas, caracterizando verdadeiro pedido de reconsideração
.

Relembro ainda que a tarefa de empreender diligências é precipuamente do próprio credor, não conferindo o princípio da cooperação ao poder judiciário o dever de empreender buscas de maneira injustificada antes de demonstradas as tentativas frustradas do exequente.

E pelo que vislumbro, a despeito do agravante alegar em movimento n. 2716959 haver adotado todas as providências que estavam a seu alcance, não foi trazida aos autos comprovação bastante dos esforços envidados.

Aliás,
é possível notar que a busca feita em cartório pelo agravante é datada de 01/12/2020 (id. 2454565), período muito anterior às determinações para que o exequente desempenhasse as próprias diligências, não restando evidente as posteriores buscas administrativas que ele alega haver perpetrado e esgotado
”.

Vê-se agora que o embargante traz as mesmas alegações utilizadas no recurso anteriormente interposto, já tendo sido todas completamente analisadas.

Assim, é suficiente atestar que o conteúdo dos autos foi devidamente apreciado, ainda que o acórdão tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

A esse propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo recorrente, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

É esse, também, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante aresto abaixo
in litteris
reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019925-52.2016.8.08.0024 EMBARGANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2.

Hipótese em as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas de forma clara no mérito do recurso. (...) 3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160180733, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Logo, não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Além disso, observo ainda que no presente caso o embargante utiliza do recurso para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais.

Com efeito, admite-se a utilização dos embargos de declaração para suprir eventual omissão na apreciação de questões suscitadas pelas partes no curso da demanda com a finalidade de que tais questões sejam objeto de recurso aos Tribunais Superiores, em observância ao requisito do prequestionamento.

No entanto, deve-se observar que, conforme entendimento do STJ acerca do tema, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender ao mencionado requisito:
“[...]‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
’”

(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016)
.

De mesmo modo prevalece “
o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao prequestionamento numérico
” (AgInt no AREsp 1129965/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

É esse, também, o entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/15 - RECURSO IMPROVIDO. [...]
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual [...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2.
Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AgR AR, 100150022026, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016).

Acrescento, por fim, que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo interno no agravo de instrumento – ALEGADA OMISSÃO –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.

Vê-se agora que o embargante traz as mesmas alegações utilizadas no recurso anteriormente interposto, já tendo sido todas completamente analisadas.

3.

Assim, é suficiente atestar que o conteúdo dos autos foi devidamente apreciado, ainda que o acórdão tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

4.

A esse propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo recorrente, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

5.

Com efeito, admite-se a utilização dos embargos de declaração para suprir eventual omissão na apreciação de questões suscitadas pelas partes no curso da demanda com a finalidade de que tais questões sejam objeto de recurso aos Tribunais Superiores, em observância ao requisito do prequestionamento.

6.

No entanto, deve-se observar que, conforme entendimento do STJ acerca do tema, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender ao mencionado requisito:
“[...]‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
’”

(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016)
.

7.

De mesmo modo prevalece “
o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
” (AgInt no AREsp 1129965/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

8.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.